Tribunal: TJPA
Processo: 0854179-87.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854179-87.2019.8.14.0301

APELANTE: ADELSON ROSSI DA SILVA

APELADO: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO /IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ACORDO HOMOLOGADO. APROVAÇÃO DO PLANO. CONFIGURAÇÃO DE NOVAÇÃO. CRÉDITO TRABALHISTA ANTERIOR EXTINTO. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DE DEMANDA- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1)
No presente caso, observa-se que com a homologação do plano houve a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores a ele sujeitos da dívida, nos termos do art. 59 da Lei nº. 11.101/2005.

2)
Nesse sentido, o crédito trabalhista decorrente da Justiça do Trabalho, ora reclamado pelo apelante, foi extinto, não havendo mais que se falar de verbas ali estabelecidas.

3)
Sendo assim, esvaziada se encontra a pretensão deduzida na inicial pelo autor, ora apelante, que pretendia incluir crédito trabalhista, já extinto, no Plano de Recuperação Judicial, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

4)
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADELSON ROSSI DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de
HABILITAÇÃO/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITOS,
julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, em razão do crédito sob análise, já se encontrar no quadro geral de credores, conforme o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral dos Credores. (ID Nº. 6481319).

Inconformado, ADELSON ROSSI DA SILVA interpôs recurso de apelação (ID Nº. 6481322), aduzindo que as verbas que estão inclusas na certidão de créditos trabalhistas seriam distintas das verbas que foram pactuadas no acordo entabulado na recuperação judicial.

Sustenta, portanto, que tem direito ao recebimento do valor de R$ 77.825,58 (setenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), composto de verbas remuneratórias fáticas (R$ 60.000,00) e verbas rescisórias (R$ 17.825,58), ressaltando que o acordo entabulado na recuperação diz respeito tão somente às verbas rescisórias.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que sentença ora vergastada seja reformada, para acrescer aos créditos trabalhistas inscritos no edital, os remuneratórios fáticos. Pugna ainda, pela condenação da requerida ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e custas judiciais.

Em sede de Contrarrazões (ID Nº. 6481330), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório que encaminho o para inclusão da pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da decisão
a quo
proferida pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por entender que houve perda superveniente do objeto da demanda.

Pois bem.

Pelo que se depreende dos autos, o crédito sob análise, já se encontra de fato no quadro geral de credores, conforme o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral dos Credores. Explico.

Observa-se que com a homologação do plano há novação da dívida, que será paga na forma do plano, o qual obriga os devedores e credores, nos termos do art. 59 da Lei nº. 11.101/2005.

Ressalta-se, que a
novação é um ato que cria uma nova obrigação, destinada a extinguir a anterior, substituindo-a, conforme art. 360 do CC.
Ademais, dispõe o art. 364 do CC que a novação implica na extinção da obrigação original com seus acessórios e garantias se não houver estipulação em contrário.

A respeito do assunto, preleciona Flávio Tartuce:

"A novação, tratada entre os arts. 360 a 367 do CC, pode ser definida como uma forma de pagamento indireto em que ocorre a substituição de uma obrigação anterior por uma obrigação nova, diversa da primeira criada pelas partes. Seu principal efeito é a extinção da dívida primitiva, com todos os acessórios e garantias, sempre que não houver estipulação em contrário (art. 364 do CC)."

Desta feita, o crédito trabalhista, decorrente da Justiça do Trabalho, ora reclamado pelo apelante, foi extinto com a homologação do plano de recuperação judicial, não havendo mais que se falar de verbas ali estabelecidas.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. "A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas"
REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1732178 RS 2018/0069534-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2018)

AGRAVO DE PETIÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL TRABALHISTA.
Com a homologação do plano de recuperação judicial haverá novação da dívida que será paga na forma do plano que obriga os devedores e credores, conforme caput do art. 59 da Lei nº 11.101/2005. A novação é um ato que cria uma nova obrigação destinada a extinguir a anterior, substituindo-a, conforme art. 360 do Código Civil. Dispõe o art. 364 do Código Civil que a novação implica na extinção da obrigação original com seus acessórios e garantias se não houver estipulação em contrário. Com a homologação do plano de recuperação judicial a execução nesta Justiça Especializada deve ser extinta. Mesmo que a obrigação no plano não seja cumprida a execução trabalhista não será retomada. Pode o exequente requerer a convolação da recuperação judicial em falência nos termos do § 1º do art. 61 da Lei nº 11.101/2005, promover a execução específica pois a sentença que homologa o plano é título executivo judicial nos termos do § 1º do art. 59 da mesma lei ou requerer a falência com fundamento na alínea g do inciso III do art. 94 da mesma lei. Execução trabalhista extinta nos termos do inciso III do art. 924 do CPC. (TRT-2 10000962020195020044 SP, Relator: MARCELO FREIRE GONCALVES, 12ª Turma - Cadeira 1, Data de Publicação: 31/05/2022)

Oportuno também ressaltar, que a decisão homologatória do acordo de Auto Composição e Negócio Jurídico Processual transitou livremente julgado e foi regularmente aprovado pela Assembleia Geral de Credores, por meio do qual restou decidido que a empresa se obrigaria a pagar aos credores trabalhistas, o TRC (Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho), incluída a multa do saldo recolhido do FGTS e eventuais saldos de FGTS, para a quitação total, irrevogável e irretratável da dívida consubstanciada na Lista de Credores do Administrador Judicial.

Sendo assim, esvaziado se encontra a pretensão deduzida na inicial pelo autor, ora apelante, que pretendia incluir crédito trabalhista, já extinto, no Plano de Recuperação Judicial, não merecendo reparos a sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgando extinta a ação por perda superveniente do objeto, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 02/10/2024